Tribunal: TJES
Processo: 0000158-97.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000158-97.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AGMAR RAMOS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. TEMA 961/STF. EXPLORAÇÃO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM FACE DA PARTE VENCIDA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS.

1.
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que: "A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários." (STJ, AgInt no AREsp 1607609/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021).

2.
Nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento.

3.
O CPC, no artigo 833, VIII, do CPC/2015, dispõe que é impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.

4.
A Lei 8.629/93, que regulamenta os dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, em seu artigo 4º, inciso II, alínea a, dispõe que conceitua-se como pequena propriedade o imóvel rural de até 4 (quatro) módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento.

5.
É impenhorável o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, que funciona como residência do proprietário e é explorado em regime de economia familiar, sendo indispensável à sobrevivência do produtor rural e de sua família, notadamente quando a penhora visar ao pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Precedentes do STJ.

6.
É possível que a propriedade rural seja constituída por frações com matrículas distintas e continue sendo protegida pela impenhorabilidade, desde que as áreas somadas possuam tamanho inferior à quantidade de 04 módulos fiscais, sendo a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em em Recurso Extraordinário nº1038507, com repercussão geral reconhecida (Tema 961).

7.
“In casu”, depreende-se dos autos que a penhora efetivada recaiu sobre uma área de 51.600,00 m2, que equivale a 5,16 hectares, sendo constituídas por 02 (dois) imóveis rurais, que são contíguos, identificados pelas matrículas nº 2.406 e 3.640 ambas transcritas no CRI de Boa Esperança-ES. Dos valores apresentados, insta destacar que esses não alcançam a quantidade de 04 (quatro) módulos fiscais.

8.
Dessa forma, considerando (i) o enquadramento do imóvel dos recorridos no conceito de pequena propriedade rural, nos termos do §2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990; (ii) a existência de indícios de que o bem é explorado em regime de economia familiar e; (iii) a ausência de elementos probatórios capazes de ilidir as provas dos embargantes, ora apelados, compreendo estar demonstrada utilização da terra para a sobrevivência dos apelados e da sua família, sendo a hipótese de manutenção da r. sentença objurgada.

9.
O princípio da causalidade estabelece que as despesas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa ao processo. Em outras palavras, aquele que deu origem à demanda judicial deve arcar com os custos decorrentes dela. Na hipótese, a ação de embargos à execução foi instaurada devido à penhora realizada sobre o bem imóvel dos embargantes. Contudo, a referida penhora foi desconstituída, pois se trata de pequena propriedade rural, sendo essa impenhorável. Portanto, acertada a fixação dos ônus sucumbenciais em face da Instituição Financeira, visto que foi a execução movida pela instituição que deu causa à necessidade dos embargos, os quais foram acolhidos devido à inadequação da penhora realizada.

10.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Fixação honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
(ID. n° 6822021) contra a sentença (ID. n° 6822018), prolatada pelo D. Juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES, nos embargos à execução, ajuizada por
AGMAR RAMOS e CAIQUE BERNARDO RAMOS,
que julgou procedente a pretensão autoral, para desconstituir a penhora sobre o imóvel, decretando sua impenhorabilidade.

Por fim, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor dado à causa.

Em suas razões recursais, o apelante
BANCO DO BRASIL SA
sustenta, em síntese, que:
i)
inexiste qualquer prova no sentido de que no imóvel reputado como impenhorável seja realizada qualquer atividade familiar desenvolvida, bem como não se verifica a comprovação de que seja a única fonte de renda da parte recorrida e da sua família;
ii)
não restou demonstrado nos autos, que a referida propriedade é considerada pequena nos exatos termos legais, consubstanciados na lei 8629/93, e;
iii)
deve prevalecer o princípio da causalidade sobre o princípio da sucumbência, visto que não deu causa à instauração do processo.

Contrarrazões apresentados por
AGMAR RAMOS e CAIQUE BERNARDO RAMOS
(ID. 6822025), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
(ID. n° 6822021) contra a sentença (ID. n° 6822018), prolatada pelo D. Juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES, nos embargos à execução, ajuizada por
AGMAR RAMOS e CAIQUE BERNARDO RAMOS,
que julgou procedente a pretensão autoral, para desconstituir a penhora sobre o imóvel, decretando sua impenhorabilidade.

Por fim, condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor dado à causa.

Em suas razões recursais, o apelante
BANCO DO BRASIL SA
sustenta, em síntese, que:
i)
inexiste qualquer prova no sentido de que no imóvel reputado como impenhorável seja realizada qualquer atividade familiar desenvolvida, bem como não se verifica a comprovação de que seja a única fonte de renda da parte recorrida e da sua família;
ii)
não restou demonstrado nos autos, que a referida propriedade é considerada pequena nos exatos termos legais, consubstanciados na lei 8629/93, e;
iii)
deve prevalecer o princípio da causalidade sobre o princípio da sucumbência, visto que não deu causa à instauração do processo.

Contrarrazões apresentados por
AGMAR RAMOS e CAIQUE BERNARDO RAMOS
(ID. 6822025), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da r. sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

Na origem, trata-se de embargos à execução oposta em face da ação de execução de título extrajudicial nº 0000496-08.2020.8.08.0009 pelo apelante em face do apelado, decorrente do inadimplemento contratual.

Pois bem. Diante da sentença que julgou procedente os embargos à execução, para desconstituir a penhora sobre o imóvel, a discussão que se coloca nesta segunda instância, neste momento processual, se circunscreve à (im)penhorabilidade da propriedade rural.

O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que: "A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários." (STJ, AgInt no AREsp 1607609/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021).

Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Cidadania é assente no sentido de que
a impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família.
(STJ, REsp 1591298/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017). Portanto, não encontra guarida a tese da parte recorrida no sentido de que deveria ter sido comprovado que o débito cobrado seja proveniente da atividade nela produzida.

Com efeito, ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015, sobretudo porque esse dispositivo legal é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar, de modo que isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação da aludida norma, o qual consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. Assim, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, para que se reconheça a impenhorabilidade da propriedade rural faz-se imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber:
(i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei
, e
(ii) que seja explorado pela família
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. MULTA POR EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. [...]
4. Conquanto em alguns momentos da história a impenhorabilidade da pequena propriedade rural também tenha tutelado direitos outros que não a preservação do trabalho, este sempre foi seu objetivo primordial. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família.
Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade.
Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4ª, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento"
. 5. Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS).
Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado
. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar.
Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. 6. Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015.
A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5º, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/2015.
Há que se atentar, então, para duas situações possíveis: (i) se os terrenos forem contínuos e a soma de suas áreas não ultrapassar quatro módulos fiscais, a pequena propriedade rural será impenhorável. Caso o somatório resulte em numerário superior, a proteção se limitará a quatro módulos fiscais (REsp 819.322/RS); (ii) se o devedor for titular de mais de um imóvel rural, não contínuos, todos explorados pela família e de até quatro módulos fiscais, como forma de viabilizar a continuidade do trabalho pelo pequeno produtor rural e, simultaneamente, não embaraçar a efetividade da tutela jurisdicional, a solução mais adequada é proteger uma das propriedades e autorizar que as demais sirvam à satisfação do crédito exequendo.
7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. [...] 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ, REsp 1843846/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021)

Ressalta-se que, diante da lacuna legislativa acerca da definição do que seja “pequena propriedade rural”, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei n.º 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária e, em seu artigo 4º, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, estabelece que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "[...]
de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento
".

Outrossim, insta destacar a possibilidade de que a propriedade rural seja constituída por frações com matrículas distintas e continue sendo protegida pela impenhorabilidade, desde que as áreas somadas possuam tamanho inferior à quantidade de 04 módulos fiscais, sendo a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em em Recurso Extraordinário nº1038507, com repercussão geral reconhecida (Tema 961):

Tema 961/STF: É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.

“In casu”, depreende-se dos autos que a penhora efetivada recaiu sobre uma área de 51.600,00 m2, que equivale a 5,16 hectares, sendo constituídas por 02 (dois) imóveis rurais, que são contíguos, identificados pelas matrículas nº 2.406 e 3.640 ambas transcritas no CRI de Boa Esperança-ES. Dos valores apresentados, insta destacar que esses não alcançam a quantidade de 04 (quatro) módulos fiscais.

Dessa forma, considerando (i) o enquadramento do imóvel dos recorridos no conceito de pequena propriedade rural, nos termos do §2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990; (ii) a existência de indícios de que o bem é explorado em regime de economia familiar e; (iii) a ausência de elementos probatórios capazes de ilidir as provas dos embargantes, ora apelados, compreendo estar demonstrada utilização da terra para a sobrevivência dos apelados e da sua família, sendo a hipótese de manutenção da r. sentença objurgada. Sobre a matéria, segue a jurisprudência desta egrégia Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I -
Para fins de proteção, a norma exige dois requisitos para negar constrição à pequena propriedade rural: i) que a área seja qualificada como pequena, nos termos legais; e ii) que a propriedade seja trabalhada pela família. II - Sobre o trabalho familiar sobre a terra e seu uso para subsistência, para além do fato de que a Instituição Financeira não ter produzido nenhuma espécie de prova a respeito, as provas carreadas aos Embargos (fls. 19/20) deixam claro, que os Apelados valem-se daquelas terras para pequena produção agrícola, com plantação de café e pimenta, além de lá estabelecerem o cultivo de hortaliças e pequena criação de porcos e frangos para própria mantença. Provas essas, frise-se, não impugnadas minimamente.
III - Sobre a caracterização do imóvel como “pequena propriedade rural”, importa considerar que ao tempo da impugnação aos embargos, em momento algum dissente a ora Apelante do fato de que imóvel caracterizava-se como pequena propriedade rural, não trazendo nenhum argumento a tanto, apenas tangenciando a matéria, impugnando, em concreto, apenas, o fato de o bem ser trabalhado pela família como meio de produção e mantença, devolvendo, agora, em sede de apelação, a matéria, o fazendo de modo genérico, sem contraditar os termos da sentença que, muito claramente, demonstrar tratar-se de pequena propriedade rural para fins de reconhecer sua impenhorabilidade. A inovação recursal revela-se patente, impondo o conhecimento apenas em parte do recurso. IV - Recurso conhecido em parte e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000159-82.2021.8.08.0009, Relator: Des. Substituto MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. EXPLORAÇÃO EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE
.
1. Nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento; 2. O CPC, no artigo 833, VIII, do CPC/2015, dispõe que é impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; 3. A Lei 8.629/93, que regulamenta os dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, em seu artigo 4º, inciso II, alínea a, dispõe que conceitua-se como pequena propriedade o imóvel rural de até 4 (quatro) módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento.
4. No Município de Dores do Rio Preto, onde se localiza a propriedade rural objeto da penhora efetivada pela Recorrente, o 1 (um) módulo fiscal corresponde a 20 ha (vinte hectares), conforme se extrai de consulta realizada no site da EMBRAPA na internet. Assim, a propriedade que possui área total de 32,9 ha (trinta e dois hectares e noventa ares)enquadra-se no conceito legal de Pequena Propriedade Rural. 5.
É impenhorável o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, que funciona como residência do proprietário e é explorado em regime de economia familiar, sendo indispensável à sobrevivência do produtor rural e de sua família
, notadamente quando a penhora visar ao pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Precedentes do STF e do STJ 6. Recurso desprovido (TJES, Classe: Apelação Cível, 018190001943, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENO IMÓVEL RURAL. ART. 5º, INC. XXVI DA CF E ART. 833, INC. VIII, DO CPC
. 1. -
É impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, quando for trabalhada pela família. (Constituição Federal, art. 5º, inciso XXVI; Código de Processo Civil, art. 833, inciso VIII).
2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189009699, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I Com esteio no art. 5º, inc. XXVI, da Carta Magna de 1988, o Código de Processo Civil/2015 em seu art. 833, inc. VII, dispõe ser impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. II O art. 4º, inc. II, a, da Lei 8.629/1993, por sua vez, preceitua ser pequena propriedade rural o imóvel de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento. I
II No presente caso, conforme Certificado de Cadastro de Imóvel Rural CCIR relativo ao imóvel em discussão acostado à fl. 100, verifica-se a informação de que corresponde a 1,3443 módulos fiscais, dada a dimensão total de 26,8875 hectares do aludido imóvel. IV - Não há dúvidas de que o imóvel rural que se pretende proteger com o manto da impenhorabilidade destina-se à exploração direta pelo apelante, voltado a garantir a própria subsistência e de sua família.
V Entende-se não merecer amparo o fundamento sentencial de suposta existência de imóvel de propriedade do executado a impedir a impenhorabilidade de sua pequena propriedade rural, tanto por não ser requisito essencial à sua caracterização, que como já assentado possui apenas dois requisitos legais (compreender até 4 módulos fiscais e ser área trabalhada pela família), e ainda, porque mesmo que assim o fosse, como é de sabença jurídica, o depoimento testemunhal não seria suficiente a comprovar a titularidade da propriedade imóvel alegada. VI Apelação conhecida e provida. (TJES, Classe: Apelação, 045099039351, Relator:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/11/2018)

Por fim, quanto à pretensão do apelante de que seja invertido o ônus sucumbencial, entendo que não merece prosperar o pleito.

O princípio da causalidade estabelece que as despesas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa ao processo. Em outras palavras, aquele que deu origem à demanda judicial deve arcar com os custos decorrentes dela.

Na hipótese, a ação de embargos à execução foi instaurada devido à penhora realizada sobre o bem imóvel dos embargantes. Contudo, a referida penhora foi desconstituída, pois se trata de pequena propriedade rural, sendo essa impenhorável.

Portanto, acertada a fixação dos ônus sucumbenciais em face da Instituição Financeira, visto que foi a execução movida pela instituição que deu causa à necessidade dos embargos, os quais foram acolhidos devido à inadequação da penhora realizada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Diante do desprovimento do recurso, majoro em 2% (dois por cento) a condenação do apelante
BANCO DO BRASIL SA
ao pagamento de honorários advocatícios, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar